Tribunal: STF
Processo: Rcl 75060
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Concórdia/SC, nos autos do Processo nº 0010012-69.2015.5.12.0008, por alegada ofensa ao entendimento firmado pela Suprema Corte quanto à prerrogativa da reclamante de submeter-se ao regime de precatórios em caso de execução (ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890). 



    A Reclamante afirma, em síntese, ser empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando as prerrogativas fazendária, condição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ACO 3469.



    Alega que as execuções trabalhistas movidas em detrimento da empresa reclamante devem observar o regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços público. Nesse cenário, alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Reclamação trabalhista nº 0010012-69.2015.5.12.0008 e dos efeitos da decisão reclamada.



    Deferi a medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação” (eDoc. 69).



    O Juízo reclamado prestou informações e reconheceu que “o título executivo transitado em julgado não reconheceu a condição da reclamada como empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, sujeito, assim, ao regime do precatório”.



    A parte beneficiária apresentou contestação na qual alega já haver decisão transitada em julgado negando a submissão da reclamante ao regime de precatório.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos auto



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto. 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Com efeito, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da ACO 3469, DJe de 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Interposto agravo regimental dessa decisão, o Plenário a ele negou provimento fixando o seguinte entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021).



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada determinou o pagamento do débito remanescente no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc 62, p. 100). Mesmo após a oposição de embargos de declaração, com pedido de submissão ao regime de precatórios, o juízo manteve a determinação anterior.



    Em casos semelhantes, também envolvendo a Embrapa, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 52.954, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24.05.2022; Rcl 53.394, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18.05.2022; Rcl 55.737, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04.11.2022; Rcl 57.467, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.01.2023; Rcl 60.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.07.2023; e Rcl 56.668, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.05.2023.



    A sentença que transitou em julgado contém a conclusão de que a EMBRAPA não pode ser equiparada à Fazenda Pública. Isso não implica a formação da coisa julgada sobre sua submissão, ou não, ao regime de precatórios, porque a coisa julgada material exige que a questão tenha sido expressamente debatida na sentença (eDoc. 78). A decisão, no entanto, não enfrentou diretamente o ponto específico dos precatórios.



    Para que houvesse coisa julgada sobre o tema, seria necessário que a sentença tivesse analisado, de forma clara e fundamentada, a aplicabilidade do regime de precatórios à EMBRAPA, o que não ocorreu. Assim, não há óbice à discussão dessa questão, uma vez que ela não foi apreciada de maneira específica na decisão anterior.



    Com base nesses fundamentos, confirmo a liminar deferida anteriormente e julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito ao pagamento do débito trabalhista por meio do regime de precatórios.



    Condeno a parte beneficiária ao pagamento de R$2.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente